Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-86.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000913-86.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BELO BRASIL LTDA - CNPJ: 21.029.320/0001-44 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ARLETE FASSÍCOLO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLETE FASSICOLO PEREIRA NUNES - CPF: 029.833.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796/STF E TEMA 1113/STJ. OMISSÕES SANADAS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento à apelação para reconhecer a imunidade do ITBI apenas sobre o valor declarado para integralização do capital social, condicionando eventual cobrança de diferença à prévia instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113/STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto:
(i)
à inaplicabilidade do Tema 796/STF;
(ii)
à desconstituição das notificações de lançamento;
(iii)
à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte; e
(iv)
ao reembolso de despesas processuais.

III. Razões de decidir

3
. Não há omissão quanto à aplicabilidade do Tema 796/STF, sendo incabível rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

4. Reconhece-se a omissão quanto à desconstituição das notificações de lançamento, devendo constar expressamente do dispositivo a sua desconstituição.
5. Verificada omissão quanto à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, que deve prevalecer até a instauração de regular procedimento administrativo, conforme o art. 148 do CTN e o Tema 1113/STJ.

6. Inexistente omissão quanto à condenação e/ou reembolso de custas e despesas processuais, pois
o mandado de segurança é isento conforme prevê o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício

7. Prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissões
.

Tese de julgamento:

1.

“A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2º, I, da CF, alcança apenas o valor do bem utilizado para integralização do capital social, podendo o Fisco exigir o tributo sobre eventual diferença apenas após procedimento administrativo regular.”

2.

“O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2º, I; CF, art. 5º, LV; CTN, art. 148; CPC, art. 1.022; CE/MT, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AGROPECUARIA BELO BRASIL LTDA
,
contra acordão que
DEU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança vindicada no mandado de segurança n.º
1001269-02.2022.8.11.0100,
no sentido de:
01)

declarar que a imunidade tributária de ITBI alcance apenas o valor do bem declarado pelo contribuinte para fim de integralização do capital social;
02)
estabelecer que somente seja desconsiderado o valor do imóvel apresentado pelo contribuinte mediante instauração de procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN;
03)
consignar que no procedimento administrativo, se instaurado para apuração do valor venal real dos imóveis, sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5º, LV, da CF
), bem como a sistemática firmada no REsp 1937821/SP (
TEMA 1113 -

STJ);
04)
autorizar a cobrança do ITBI pelo Fisco Municipal
sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica s
omente após a conclusão do procedimento extrajudicial.

Aduz que, o acordão foi omisso em relação à inaplicabilidade do tema 796 do STF.

Sustenta que, os bem imóveis serão transferidos totalmente em realização de capital da Impetrante, seguindo exatamente o valor de custo e constante na declaração do imposto de renda.

Argumenta que, no caso de integralização do capital social com imóvel, a operação é acobertada integralmente pela imunidade de ITBI, principalmente quando não é criado reserva de capital sobre possível valor excedente do bem.

Assegura que, não será criada
qualquer reserva de capital em relação à possível valor excedente do bem
, o que por si só impossibilitaria a cobrança de ITBI sobre supostos saldo remanescente do valor do bem.

Assevera que, o STF, em julgados recentes tem esclarecido a divergência entre o caso concreto julgado no Tema 796 e a questão da cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor atribuído pelo Fisco Municipal e o declarado pelo contribuinte.

Assevera que, a existência de omissão quanto: (i) à desconstituição das notificações de lançamento; (ii) à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte; e (iii) ao reembolso de despesas processuais eventualmente antecipadas, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

»

Certidão de julgamento

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da existência ou não dos vícios apresentados nas razões recursais.

1. Da inaplicabilidade do Tema 796 do STF

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao aplicar o Tema 796 do STF ao caso concreto, uma vez que, diferentemente da situação analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no presente caso os imóveis foram integralizados com destinação de 100% do valor ao capital social, sem formação de reserva de capital.

Não assiste razão à embargante neste ponto.

Verifica-se que, sob o pretexto de apontar suposto erro de premissa, a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco à modificação do julgado que não se enquadre nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à aplicabilidade do Tema 796 do STF, concluindo, com base em precedentes deste Tribunal, que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor declarado para integralização do capital social, podendo o imposto incidir sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica.

A tese firmada pelo STF no Tema 796 é clara ao estabelecer que
"a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
. Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado quanto a este ponto.

Os argumentos trazidos pela embargante quanto à distinção fática entre o caso concreto e aquele analisado pelo STF no Tema 796, bem como os precedentes citados, já foram devidamente considerados e afastados no julgamento do recurso de apelação.

Portanto, rejeito a alegação de erro de premissa quanto à aplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

2. Da omissão quanto à desconstituição das notificações de lançamento

A embargante aponta omissão no acórdão quanto ao pedido de desconstituição das notificações de lançamento nº 0071/2023, 0075/2023, 0077/2023, 0079/2023, 0080/2023, 0082/2023, 0084/2023, 0085/2023 e 0088/2023.

De fato, o acórdão reconheceu que a sistemática adotada pelo Ente Municipal para apuração do valor venal infringe as alíneas "b" e "c" do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (TEMA 1113/STJ), pois os valores dos bens declarados pelo contribuinte foram desconsiderados de forma unilateral, sendo fixados outros superiores pelo fisco municipal sem a instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

Contudo, o dispositivo do acórdão não contemplou expressamente a desconstituição das notificações de lançamento questionadas, o que configura omissão a ser sanada.

Destarte, deve ser suprida a omissão neste ponto para fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão a desconstituição das notificações de lançamento nº 0071/2023, 0075/2023, 0077/2023, 0079/2023, 0080/2023, 0082/2023, 0084/2023, 0085/2023 e 0088/2023.

3. Da omissão quanto à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de manifestar expressamente no dispositivo que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado e que deve ser assim considerado para fins de Registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente até que o Fisco Municipal instaure um procedimento administrativo com observância dos requisitos e hipóteses do artigo 148 do CTN.

A esse respeito, observa-se que, embora o acórdão tenha reconhecido que "os valores dos bens declarados pelo contribuinte somente podem ser desconsiderados mediante instauração de procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN", não houve manifestação expressa no dispositivo quanto à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme estabelecido no Tema 1113 do STJ.

Destarte, deve ser suprida a omissão neste ponto, para fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ.

4. Da omissão quanto ao reembolso de despesas processuais

Por fim, a embargante aponta omissão quanto ao reembolso de eventuais despesas processuais antecipadas, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

Neste ponto, não assiste razão à embargante, isso porque,

O acórdão não fixou condenação em custas processuais, em observância ao art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos.

Outrossim, insta consignar que o mandado de segurança é isento de pagamento de custas e preparo, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício, de modo que não há que se falar em recolhimento de custas iniciais e também de preparo, não tendo dessa forma que se falar no reembolso pretendido.

Além disso, o artigo 25, da Lei 12.016 /2009, prevê expressamente o não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações mandamentais.

A matéria é inclusive objeto de súmula do STF, como cito:

Súmula 512 do STF
: "Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança".

Portanto, rejeito os embargos neste ponto.

5. Do prequestionamento

Por fim, considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante, quais sejam: artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal; artigo 1.022, I e II c/c artigo 489, §1º, IV, ambos do CPC; artigos 36, 38 e 148 do CTN; art. 23 da Lei nº 9.249/95; art. 142 do Decreto Federal nº 9.580/18; art. 182 da Lei nº 6.404/76.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para:
(i)
sanar a omissão quanto à desconstituição das notificações de lançamento, para fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão a desconstituição das notificações de lançamento nº 0071/2023, 0075/2023, 0077/2023, 0079/2023, 0080/2023, 0082/2023, 0084/2023, 0085/2023 e 0088/2023;
(ii)
sanar a omissão quanto à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, para fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ;
(iii)
Considerar prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante.

Em consequência, o dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação:

"Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança vindicada no sentido de:

01)
declarar que a imunidade tributária de ITBI alcance apenas o valor do bem declarado pelo contribuinte para fim de integralização do capital social;

02)
desconstituir as notificações de lançamento nº 0071/2023, 0075/2023, 0077/2023, 0079/2023, 0080/2023, 0082/2023, 0084/2023, 0085/2023 e 0088/2023;

03)
estabelecer que somente seja desconsiderado o valor do imóvel apresentado pelo contribuinte mediante instauração de procedimento administrativo próprio, na forma do artigo 148 do CTN;

04)
consignar que no procedimento administrativo, se instaurado para apuração do valor venal real dos imóveis, sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, da CF), bem como a sistemática firmada no REsp 1937821/SP (TEMA 1113 - STJ);

05)
estabelecer que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ;

06)
autorizar a cobrança do ITBI pelo Fisco Municipal sobre possível diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e o valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica, somente após a conclusão do procedimento extrajudicial."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025